Tribunal: TJDFT
Processo: 0706262-90.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-lo a pagar ao autor o valor de R$ R$ 968,76 a título de dano material e o valor de R$ 6.000,00 por danos morais. Em suas razões, defende a legalidade do débito em conta para pagamento do valor mínimo da fatura inadimplida, após 4 dias em atraso, conforme disposição contratual livremente pactuada entre as partes. Em consequência, refere que não houve dano moral. Pede a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado para a indenização.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 56880995). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 56881214).
III. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não demonstrada a presença dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor.
V. O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
VI. Na espécie, o consumidor comprovou que efetuou o pagamento integral da fatura antes mesmo da data de vencimento, qual seja, em 05/07/2023 (56880971). Ademais, em referida fatura, o recorrente lançou o valor de R$ 731,65 mais multa, juros e demais encargos inerentes ao atraso no pagamento da fatura vencida em 08/06/2023, o qual somado às demais despesas do mês totalizou o débito no montante de R$ 1.586,45. Ou seja, o consumidor havia quitado os débitos da fatura em atraso. Ocorre que, somado a isso, na mesma data, 05/07, e mesmo o consumidor tendo quitado o débito do cartão, o recorrente tornou a cobrar, indevidamente, os encargos da fatura em atraso na conta corrente, conforme se verifica no extrato ID 56880972 - Pág. 1 (DÉBITO CARTÃO BRB – DOC 258564 - valor do pagamento mínimo da fatura no montante de R$ 968,76).
VII. Em reforço, não há nos autos qualquer prova de que o recorrente tenha promovido a devolução dos valores indevidamente cobrados do consumidor, estando patente a falha no serviço prestado, na forma do art. 14 do CDC, devendo ressarcir, nesses termos, o valor cobrado a maior.
VIII. Quanto ao dano extrapatrimonial, a conduta da parte requerida guarda relação direta com os danos experimentados pelo autor, que, além de suportar a cobrança indevida, ainda teve que lidar com a resistência do requerido em devolver a quantia, o que lhe acarretou preocupações, transtornos e aborrecimentos haja vista que ficou sem os recursos financeiros necessários para custear as despesas mensais da família, tendo que recorrer ao judiciário para reaver o montante cobrado indevidamente. Todavia, o valor fixado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa considerando os parâmetros, os precedentes de casos semelhantes, devendo o montante deve ser reduzido para R$ 3.500,00.
IX. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão somente para reduzir o montante da indenização por danos morais para R$ 3.500,00. Sem condenação em custas e em honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.